Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715221-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0707745-32.2021.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante. Antes de decidir, verifico que houve equívoco na interposição do recurso, especialmente quanto à indicação da parte agravada. No teor da petição do recurso, o agravante alega que a ação de origem foi ajuizada por MARGARETH DE SOUZA DA SILVA ROCHA (ID 35275962 - Pág. 1); o cadastramento dos dados, feito pelo agravante no momento da interposição do recurso, aponta como parte agravada BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, enquanto a decisão agravada indica que o cumprimento de sentença foi formulado por FRANCINEIDE QUINDERE LOURENCO. Em razão disso, intime-se a parte agravante para sanar os vícios apontados acima, a fim de regularizar a indicação e o cadastramento da parte agravada no sistema, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na oportunidade, o agravante deverá apresentar nova petição do recurso, com as devidas correções. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator